Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732001-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES AGRAVADO: TARCIO LEON FREITAS ESPINOSA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 33075437. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator